Tribunal: STF
Processo: Inq 2966
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-15
Data de publicação: 2014-05-15

Ementa:
DENÚNCIA – REQUISITOS LEGAIS. A teor do disposto nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, a denúncia há de revelar o fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais não se pode identificá-lo, a classificação do crime e, quando for o caso, o rol de testemunhas, devendo estar presentes os pressupostos processuais e condições da ação bem como a prova mínima de materialidade e autoria, viabilizando-se, a partir da imputação penal, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    PECULATO – CONFIGURAÇÃO – AUTORIA – TESTEMUNHA. O simples fato de cidadão assinar convênio como testemunha não sinaliza participação em desvio de verbas públicas, ocorrido na execução de obra.



    PECULATO – CESSÃO DE CONTRATO. No peculato-desvio, exige-se que o servidor público se aproprie de dinheiro do qual tenha posse direta ou indireta, ainda que mediante mera disponibilidade jurídica. O fato de não constar da denúncia o modo relativo ao núcleo do tipo, não sendo para tanto suficiente o grau de parentesco com sócios da cessionária, impossibilita o recebimento da peça.